Tribunal: CARF
Processo: 11543.001261/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001261/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SERGIO ROBERTO FERREIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos
valores comprovados na quantia de R$ 24.000,00, mantendo-se as demais disposições do crédito
fiscal.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
temporariamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001261/2007-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001261/2007-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERGIO ROBERTO FERREIRA
SOARES, contra o Acórdão de julgamento , proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília-DF (4a Turma da DRJ/BSB), no qual os membros daquele
colegiado entenderam improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 49, e
seguintes).
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, foram glosados R$
27.635,84, indevidamente deduzidos a título de despesas médicas, relativo ao Imposto de Renda
ano-calendário 2002, exercício de 2003, uma vez que o contribuinte, após ter sido intimado não
comprovou a efetividade dos pagamentos declarados às profissionais.
O contribuinte interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 59, e seguintes, em apertada
síntese alega que: existe boa-fé objetiva dos recibos apresentados, apresenta doutrina e
fundamenta seu recurso com base em precedentes e conceitos jurídicos-tributários; argumenta
que a diligência solicitada era tão somente para checar as declarações emitidas pelos
profissionais, e não para produzir prova que não seria de competência do fisco; menciona que o
ônus da prova deve ser distribuído, e por fim, alega que negar a validade dos referidos
documentos é o mesmo que desprezar a boa-fé tanto do Recorrente, como dos profissionais
médicos e, pior, tê-las como falsa.
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
DAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos tidos com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001261/2007-19

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
O antigo Regulamento do Imposto de Renda - RIR/ 1999, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de l999, vigente à época dos fatos, acerca das deduções permitidas e da dedução de
despesas médicas, assim dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora” (Decreto-Lei nf 5.844, de 1943, art. I 1,
§39).
No presente caso as glosas são referentes às despesas médicas, alegando a Receita
Federal que o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes a tratamentos
O contribuinte apresentou os recibos de e-fls. 21/26 no valor total de R$
12.000,00 do profissional Luciano Catábriga, de e-fls. 27-32 no valor total de R$ 12.000,00 da
profissional Roberta Ribeiro Batista. Nas e-fls. 35 e 36 existem declarações desses profissionais
registrando os tratamentos realizados, datas específicas, informações de declaração do
pagamento em DAA, registrando inclusive as informações em cartório.
Assim, entendo que foram comprovados os valores depreendidos com despesas
médicas no total de R$ 24.000,00.
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001261/2007-19

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para sua dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho
Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Porém, o comprovante foi feito também por meio de cheque e declaração do
profissional para tratamento do odontológico do recorrente.
A análise das provas devem ser examinanda de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001261/2007-19

Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, entendo que as glosas foram devidamente comprovadas, a exceção da
informação da glosa de R$200,00, referente a tratamento pagos à “estática dental”, uma vez que
apenas menciona o número do cheque, mas não junta microfilmagem do documento, pendendo
de prova mais robusta e concreta do efetivamente pagamento.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos
valores comprovados na quantia de R$ 24.000,00, mantendo-se as demais disposições do crédito
fiscal.

(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001261/2007-19

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital